Tribunal: TJPA
Processo: 0814174-25.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814174-25.2022.8.14.0040

APELANTE: EDUARDO PINTO MENDES, KAILLON VICTOR SOUSA SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0814174-25.2022.8.14.0040.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTES: EDUARDO PINTO MENDES (DEFENSORIA PÚBLICA) e KAILLON VICTOR SOUSA SENA
(ADV: GLADISTONE SANTOS DE SOUZA – OAB/PA Nº 36.324-A E KARLA KAREN SANTOS CARVALHO – OAB/PA Nº 34.522)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

Ementa
. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO, DE REDUÇÃO DE PENA, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE E EXCLUSÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por EDUARDO PINTO MENDES e KAILLON VICTOR SOUSA SENA contra sentença da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal, fixando-se as penas em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 26 dias-multa para EDUARDO, e 10 anos de reclusão e 24 dias-multa para KAILLON, ambos em regime fechado. A defesa de KAILLON requereu absolvição por ausência de materialidade e insuficiência probatória, bem como redução da pena-base. Ambos pleitearam a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, o reconhecimento de crime único em vez de continuidade delitiva e, no caso de KAILLON, a isenção da pena de multa e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição de KAILLON VICTOR SOUSA SENA por ausência de provas; (ii) verificar se é possível a redução da pena-base deste apelante; (iii) determinar se é cabível a exclusão da majorante do uso de arma de fogo por ausência de laudo pericial; (iv) avaliar se os crimes devem ser considerados como fato único e não continuidade delitiva; (v) examinar a possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais para KAILLON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação de KAILLON é mantida, pois há provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo apreensão dos bens subtraídos e da arma de fogo, reconhecimento pessoal por vítimas e depoimentos harmônicos de testemunhas e policiais.

4.

A pena-base de KAILLON foi fixada no mínimo legal para cada crime, sendo incabível sua redução.

5.

A exclusão da majorante do uso de arma de fogo não é cabível, pois a jurisprudência dispensa laudo pericial quando o uso é comprovado por outros meios, como o depoimento coerente das vítimas.

6.

O reconhecimento de crime único é indevido, pois os delitos foram praticados contra vítimas distintas, em sequência, com unidade de desígnios, configurando continuidade delitiva nos termos do art. 71 do CP.

7.

A pena de multa não pode ser afastada por ausência de previsão legal; já a isenção de custas poderá ser analisada pelo juízo da execução, conforme art. 804 do CPP e entendimento jurisprudencial.

8.

O prequestionamento foi atendido com a análise explícita das matérias invocadas, não havendo restrição ao acesso a instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no HC 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.11.2020; TJMG, Ap. Crim. 10024180683799001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 07.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelas defesas de
EDUARDO PINTO MENDES e KAILLON VICTOR SOUSA SENA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou, aos dois acusados, a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, c/c art. 157, §2º-A, I, ambos na forma do art. 71, do CPB (ID 17257940).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, ambos do Código Penal,
cominando a
EDUARDO PINTO MENDES
a pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime fechado,
e 26 (vinte e seis) dias-multa,
e, fixando para
KAILLON VICTOR SOUSA SENA
a reprimenda no patamar de
10 (dez) anos de reclusão,
em regime fechado,
e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 17258023).

Em matéria preliminar, a defesa de
ambos os apelantes
arguiu a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, na análise dos recursos defensivos.

Por sua vez, apenas a defesa de KAILLON VICTOR SOUSA SENA pleiteou pela absolvição, alegando atipicidade da conduta por ausência de materialidade, bem como, insuficiência de provas para embasar o édito condenatório.

Já em relação à pena-base, houve irresignação somente por parte da defesa de KAILLON VICTOR SOUSA SENA, que demandou a fixação da pena basilar no mínimo legal (ID 17258043).

Em relação às demais fases da dosimetria, as razões recursais, de
ambos os apelantes
, culminaram nos mesmos pedidos, pugnando pelo decote da majorante da arma de fogo, em razão de ausência de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do suposto artefato utilizado no evento delituoso, pleiteando ainda, o reconhecimento de crime único, com afastamento da continuidade delitiva, sob alegação de a ação delitiva haver afetado um único acervo, bens de propriedade de um único grupo familiar.

Destaco que tão somente os advogados de KAILLON VICTOR SOUSA SENA requereram a gratuidade de justiça, com isenção de dias-multa e custas processuais (ID 17258043).

Assim como, pleitearam
isenção da pena de multa e das custas processuais.

Por fim, as defesas, de
ambos
os apelantes, prequestionaram toda a matéria invocada (ID 17258034 e 17258043)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento de ambos os apelos, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17714610).

De igual modo, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento improvimento de ambos os recursos defensivos (ID 18440907).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DA PRELIMINAR -

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS

Acerca da arguição preliminar, de ambos os apelantes, de observância ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, em razão de recurso exclusivo da defesa, assevero requerimento desnecessário, vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto, apenas pela defesa, na seara criminal.

Princípio que consiste à vedação ao Tribunal
ad quem
em agravar a pena dos recorrentes, na interposição de recurso exclusivo da defesa, implícito ao julgamento do recurso, logo,
procede o pleito defensivo
.

DO RECURSO DE KAILLON VICTOR SOUSA SENA

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postulou pela absolvição, sob argumento de atipicidade, por ausência de materialidade, e insuficiência probatória, sob alegação de acusação baseada unicamente na palavra das vítimas, requerendo a aplicação do
in dubio pro reo
.

Anoto, de pronto, as alegações defensivas
não merecem guarida.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação do apelante, visto que
os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão (ID's 17257856, 17257857 e 17257858), que demonstram a posse, pelo apelante, dos bens subtraídos, bem como da arma de fogo utilizada nos crimes. Tais elementos probatórios são robustecidos pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que relataram, de forma clara, coerente e harmônica, a subtração de uma motocicleta, posteriormente utilizada na prática de outros três roubos, nos quais foram levados três aparelhos celulares, mediante grave ameaça e com o uso de arma de fogo, em concurso de agentes.

Destaca-se, ainda, que duas vítimas reconheceram, de forma segura e inequívoca, o apelante como um dos autores dos delitos, circunstância que fundamentou a sua condenação pelos crimes de roubo, praticados em continuidade delitiva contra vítimas distintas.

Para corroborar, retiro excerto dos referidos depoimentos testemunhais, realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constantes no bojo da sentença condenatória:

A vítima DINE MARIA DA SILVA VIEIRA narrou em juízo (...)
Que uma pessoa segurou a moto e disse “perdeu, perdeu”, e apontou a arma.
(...) Que o outro nacional disse “dá logo um tiro na cara do coroa”, momento em que a depoente se desesperou e bateu nele com o capacete. Que o nacional correu e a vítima também correu. Que foi até a delegacia e
realizou o reconhecimento dos dois réus como sendo as pessoas que praticaram o roubo. Que, posteriormente, os réus utilizaram a moto da vítima para realizar outros assaltos
.

A vítima MARINALVA RODRIGUES LIMA narrou em juízo (...) quando
dois rapazes se aproximaram da depoente, em uma Biz branca e apontaram uma arma de fogo
anunciando o assalto. Que a vítima entregou o celular imediatamente. (...)
Que o seu celular foi encontrado com os réus e ela os reconheceu em sede policial como as pessoas que praticaram o roubo.
Que o nacional que estava na garupa foi quem apontou a arma de fogo. (grifos nossos)

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Informações corroboradas por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, dos policiais que atuaram nas diligências pré-processuais do caso, sendo detalhados e coesos, convergentes no sentido da perseguição e prisão em flagrante dos apelantes, na posse da arma usada, nos delitos, e dos bens subtraídos das vítimas, inclusive estavam pilotando a moto biz, subtraída da 1ª vítima, a qual foi usada para a prática dos demais crimes.

(...) que estavam em serviço e receberam a informação via rádio do roubo de uma motocicleta Biz branca. Que saíram em diligências procurando a moto e no meio do caminho uma mulher parou a guarnição e informou que tinha sido assaltada por dois nacionais em uma Biz branca. (...) Que em determinado momento encontraram os réus, que no momento da abordagem os dois caíram da moto e um correu para dentro de uma casa. Mas a guarnição logrou êxito em capturar os dois nacionais. Que foi recuperada a moto, três celulares e uma arma.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, atestam a prática delitiva, com autoria e materialidade atribuídas ao apelante, em relação aos 02 (dois) delitos de roubo majorado em concurso de pessoas, com a subtração de moto e celulares das vítimas, posteriormente recuperados.

Portanto, não encontrando respaldo as teses defensivas acima arguidas,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação do apelante.

DA REFORMA DA PENA BASE

A defesa pleiteou redução da pena-base para o mínimo legal.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 17258023):

- Do crime praticado
contra a vítima DINE MARIA DA SILVA VIEIRA

(...)

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

(...)

- Do crime praticado
contra a vítima MARINALVA RODRIGUES LIMA

(...)

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-mult
a, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante da análise da dosimetria, verifico que a pena-base foi estabelecida, em relação a cada uma das vítimas, no
patamar mínimo do delito de roubo, 04 (quatro) anos de reclusão
, assim, não enseja reparo a pena determinada pelo magistrado sentenciante, sendo inócuo o referido pleito, nesse ponto.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pugnou, ainda, pela isenção da pena de multa, o que se
afigura inviável
, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

Para corroborar, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Requereu, por conseguinte, a isenção das custas, o que
não merece provimento
, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA -
SUSPENSÃO DAS CUSTAS
- JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente
suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução,
em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

Logo, v
erifico inviável o acolhimento do pleito defensivo de isenção da pena de multa, assim como, da dispensa de custas, contudo, eventual isenção do pagamento destas, em razão da situação econômica do apenado,
é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução penal, no momento do adimplemento do título condenatório.

PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES

DA EXCLUSÃO DA ARMA E RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO

No que tange à majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB,
não merece guarida
a dúvida apresentada pela defesa, requerendo afastamento da majorante sob argumento de inexistência de laudo a balizar a potencialidade lesiva do artefato apreendido, em poder dos apelantes, supostamente usado nos eventos delituosos.

Nesse diapasão, a palavra das vítimas foi imprescindível, pois detalharam de forma minuciosa, com exatidão, as informações de toda a ação delituosa, comprovando configurada a divisão de tarefas e unidade de desígnios nas empreitadas criminosas entre dois indivíduos, mediante emprego de arma de fogo, inclusive com ameaças de atirar em vítimas.

Enfatizo que atrelado aos depoimentos, o auto de apreensão (ID 17257858) atesta que os apelantes foram flagrados em posse de 01 (uma) arma de fogo, tipo Garrucha.

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afiguro comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas dos crimes, sendo coerentes, detalhados e harmônicos, no sentido da presença efetiva de arma de fogo na prática delitiva, nesse ponto,
válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Desta feita, afigurando-se indubitável o emprego de arma de fogo na empreitada delituosa, deve permanecer a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, ensejando correto o aumento da sanção, nessa fase, em 2/3 (dois terços).

No caso vertente, vislumbro, não merecer prosperar a irresignação acerca de
reconhecimento de crime único
, posto que, diferentemente do alegado, não há nos autos prova a ratificar a alegação de que os bens subtraídos pertenciam a um mesmo núcleo familiar.

Pelo contrário, o acervo probatório demonstra a incidência da regra do crime continuado, visto que os apelantes praticaram crimes de roubo, sequencialmente, sob as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo os roubos reconhecidamente realizados em continuação do primeiro, contra vítimas diversas, escolhidas aleatoriamente, sem qualquer vínculo a caracterizar crime único, logo, torno
inviável o referido pleito.

Por todo o exposto, caracterizada a ocorrência da prática de 03 delitos (Eduardo) e 02 delitos (Kaillon), em conformidade aos parâmetros jurisprudenciais, o sentenciante, de forma escorreita elevou a sanção, respectivamente, em 2/3 (dois terços) e 1⁄2 (metade), não merecendo reparo a dosimetria estabelecida.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO A AMBOS
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025